Tribunal: TJDFT
Processo: 0005489-53.2017.8.07.0001
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-19
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CIRURGIA. FALHA NOS PROCEDIMENTOS DE ANESTESIA NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE COM QUADRO DE LOMBALGIA PROGRESSIVA E SEM MELHORA COM TRATAMENTO CLÍNICO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. ALTERAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A responsabilidade civil de hospitais e clínicas é objetiva quando se circunscreve às hipóteses de serviços relacionados ao estabelecimento propriamente dito (estadia, instalações físicas, exames, serviços auxiliares), bastando apenas à demonstração do defeito na prestação do serviço.
2. Emergindo da prova pericial produzida nos autos a inocorrência de erro por parte da médica anestesista que acompanhou o procedimento cirúrgico ao qual a autora foi submetida, ou qualquer falha imputada diretamente ao próprio nosocômio, em decorrência da anestesia ministrada, tem-se por inviabilizado o acolhimento da pretensão indenizatória em decorrência do advento de lombalgia progressiva e sem melhora com tratamento clínico.
3. Tendo em vista que, na inicial da demanda, a autora fundamenta a pretensão indenizatória em falha decorrente anestesia ministrada para fins de cirurgia, não há como ser alterada a causa de pedir, para fim de responsabilizar o hospital por possível falha imputada aos demais médicos que realizaram o procedimento cirúrgico, sob pena de supressão de instância e de afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
4. Apelação Cível conhecida e não provida.